Tribunal: STF
Processo: HC 251556
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.702.242/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), porque, 



    Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 28 de agosto de 2008, por volta da 01h45, na Avenida Artur Guimarães esquina com a Rua Aroeira, no bairro Santa Cruz, nesta cidade, WASHINGTON ALLAN MACHADO DE ALMEIDA, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de instrumento pérfuro-contundente, arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima Fabio Ferreira Dahora, provocando-lhe as lesões descritas nos laudos indiretos de corpo de delito juntados às fls. 13 e 50, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, já que sua arma "emperrou". 



    Segundo se apurou, no dia e local citados a vítima estava caminhando em via pública, tendo recém saído de uma festa que se realizava na residência de seu algoz. Ao se aproximar de casa, a vítima foi chamada por Washington e, ao dele se aproximar em distância de três metros, foi alvejada por tiros de arma de fogo por ele disparados. 



    Apurou-se, ainda, que o crime foi premeditado e cometido por motivo torpe, já que o réu quis vingar agressão anterior que a vítima teria efetuado contra seu genitor, anos atrás, em discussão ocorrida no interior de um bar. 



    O crime foi cometido, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, dado que seu algoz a abordou à noite, quando chegava em sua casa, tendo simulado pergunta sobre alguém para que a vítima dele se aproximasse desavisada e despreocupadamente e pudesse ser, nessas condições, mais facilmente alvejada. 



    Encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o Juízo de origem julgou improcedente a denúncia para fim de absolver WASHINGTON ALLAN MACHADO DE ALMEIDA, em conformidade com artigo 415, II, do Código de Processo Penal.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe deu provimento, para reformar a decisão de primeira instância, pronunciado o apelado como incurso nas iras do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, em acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO DISPENSA DE VISTA À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA INADMISSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ACUSADO QUE ESTAVA NO EXTERIOR NA DATA DO CRIME CONSTANTE NA DENÚNCIA - ERRO MATERIAL – PRONÚNCIA.



    [...]



    2 - Deve ser reformada a absolvição sumária que se baseou no fato de ter o réu estar no exterior na data constante da denúncia, se verificado que houve erro material, mormente quando a data correta consta do inquérito policial. 



    3 - Presente prova da materialidade do crime e indícios da participação do réu no delito de homicídio, imperiosa a sua pronúncia, em observância ao principio do in dublo pro societate, cabendo apenas ao Conselho de Sentença a análise aprofundada acerca dos fatos, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, XXXVIII, alínea 'd', da CF/88. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "[A] autoria delitiva e a pormenorização da empreitada criminosa são elucidadas ao final da instrução processual - assim como o foram na espécie -, de modo que o erro material relativo à data do delito não tem o condão de macular a peça acusatória, máxime porque corrigido o equívoco (REsp n. 1.680.390/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023.) 



    2. No caso, a portaria que instaurou o inquérito mostra a data de 2005, o boletim de ocorrência do mesmo ano e o laudo de corpo de delito de 2006, o que demonstra ser mero erro material a aposição do ano de 2008 na denúncia, insuficiente para configurar sua inépcia, porquanto todos os fatos e suas circunstâncias foram bem narrados na exordial acusatória, permitindo plenamente a ampla defesa. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste ação, a impetrante alega, em suma: (a) o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, somente em sede de apelação, entendeu por bem corrigir a data dos fatos descrita na exordial para 28/08/2005, ainda que, mesmo após toda a instrução penal, sequer mencionou que a data estava incorreta; e (b) evidente não se tratar de mero erro material, mas de substancial alteração imprevisível das circunstâncias fáticas descritas na exordial, sendo capaz de modificar todo o conteúdo da defesa, cujo foco nas manifestações preliminares foi especialmente, e logicamente, o dia dos fatos descrito na denúncia, acarretando patente cerceamento de defesa e violação ao contraditório. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, reformando-se o acórdão combatido para reconhecer a nulidade da pronúncia do recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    No caso, como bem consignado pela Corte de origem, a portaria que instaurou o inquérito está com a data de 2005, o boletim de ocorrência do mesmo ano e o laudo de corpo de delito de 2006 (e-STJ fl. 217), o que demonstra ser mero erro material a aposição do ano de 2008 na denúncia, insuficiente para configurar sua inépcia, porquanto todos os fatos e suas circunstâncias foram bem narrados na exordial acusatória, permitindo plenamente a amplitude de defesa. 



    Observa-se, claramente, que a denúncia ofertada contra o paciente está lastreada em Inquérito Policial devidamente instruído, cujos elementos de informação apresentam datas precisas e coerentes, não havendo nenhuma dúvida de que o crime ocorreu no ano de 2005 (e não em 2008). A Portaria de instauração do próprio inquérito (15 de setembro de 2005), o boletim de ocorrência e o laudo de corpo de delito constantes dos autos principais demonstram o tempo do crime de forma correta, permitindo plena compreensão da dinâmica dos fatos em apuração. 



    Dessa forma, embora tenha ocorrido um equívoco pontual na denúncia relacionado ao ano do fato (indica 28/8/2008, quando deveria constar 28/8/2005), tal erro não compromete a materialidade ou os indícios de autoria, pois, repita-se, as informações essenciais à compreensão do caso se encontram nos autos de forma clara e acessível. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “o possível erro de data, quanto ao dia da ocorrência, não prejudica a defesa se esta se encontra bem situada, no tempo, em relação a determinado fato de época bem conhecida” (RHC 66443, Relator(a): ALDIR PASSARINHO, Segunda Turma, DJ 7/4/1989). Na oportunidade, registrou o Ministro relator: 



    O único ponto real no qual se apoia a impetração é mencionar a denúncia como tendo sido feitas as ameaças dirigidas a Raimundo Maciel de Brito no ano de 1983, quando ainda não figurava na ação de desquite, como testemunha. Entretanto, o equívoco naquela data em nada poderá prejudicar a defesa do paciente, porquanto a peça acusatória deixa perfeitamente esclarecido que as ameaças decorreram exatamente da ação de desquite, como resulta induvidosamente da denúncia, ao dizer que entre as testemunhas arroladas no inquérito se incluía Raimundo Maciel de Brito, que recebera ameaças e, ao acrescentar:



    […]



    Deste modo, o engano da denúncia, quanto à data, é irrelevante. 



    Na mesma linha de consideração, no julgamento do HC 75525 (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ 25/2/2000, ficou consignado:



    A Procuradoria-Geral da República, no parecer de fls. 189/196, bem anotou a inviabilidade de dar pela procedência da impetração [...]:



    [...] É certo que a data constante da denúncia, como sendo a data do fato, ou seja 06/07/95 (fls. 12), diverge da que consta do auto de prisão em flagrante [...]. A hipótese, entretanto, é de evidente e mero erro material que não compromete a higidez da denúncia, muito menos o exercício da defesa, vez que o réu ora paciente, preso em flagrante, conhecia perfeitamente o conteúdo da imputação e suas circunstâncias essenciais [...] 



    Com razão, portanto, o Tribunal estadual, que assim concluiu: 



    Verifica-se que a portaria que instaurou o inquérito policial está datada de 15 de setembro de 2005 e o boletim de ocorrência foi lavrado em 28/08/05. O auto de corpo de delito foi realizado na vitima em 27 de outubro de 2006 (fl. 17). 



    Note-se, portanto, que realmente o fato em apuração não teria ocorrido no ano de 2008, como consta na denúncia, mas em 2005. No entanto, o erro material constatado não enseja inépcia da denúncia ou nulidade, porquanto o fato foi narrado e os documentos foram acostados aos autos, permitindo a plena defesa do acusado. 



    [...]



    Não há, portanto, hipótese de absolvição sumária no caso em apreço. 



    [...] a vítima, ouvida às fls. 24/24v afirma que o acusado efetuou os disparos em razão de vingança, por uma discussão ocorrida anteriormente com o genitor do mesmo, num bar, no dia de jogo do Atlético e Corinthians. 



    [...]. 



    Tratando-se de processo cuja competência é do Tribunal do Júri, e dependendo solução da quaestio iuris da análise perspicaz do contexto fático em que ocorreu o delito, o Juizo processante não pode antecipadamente, em sede de pronúncia, dirimi-la, sob pena de ferir a soberania do Júri. 



    Em conclusão, considerando que a denúncia foi lastreada em inquérito policial cujos documentos apresentam datas corretas e que o equívoco apontado não gerou qualquer prejuízo ao entendimento da causa, não há motivo para obstar o regular prosseguimento da ação penal. Até porque a defesa terá a instrução em Plenário, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade pelo juízo natural da causa: Tribunal do Júri. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente